Tribunal: TJBA
Processo: 8002233-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002233-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA SAMPAIO

Advogado(s)
:
SERGIO EGIDIO TIAGO PEREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUCAS MACIEL DOS SANTOS

V J

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N° 911/69. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. REVISIONAL AJUIZADA PELO RÉU NÃO DESCARACTERIZA A MORA. SÚMULA 380 DO STJ. LIMINAR. MANUTENÇÃO.

I – O artigo 3º, parágrafo 1º do Decreto-Lei n.º 911/69 impõe o deferimento da liminar de busca e apreensão, quando comprovada a mora, requisito devidamente cumprido pelo Agravado.

II - Ajuizamento de ação revisional não tem, automaticamente, o efeito de ilidir a mora e afastar a ação de busca e apreensão. Precedentes.

III - Evidenciada a presença dos requisitos previstos na legislação, impositiva é a manutenção da decisão recorrida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8002233-42.2025.8.05.0000
,

de Salvador, em que figura como
Agravante
MARIA EUGÊNIA DE OLIVEIRA SAMPAIO e como
Agravado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA